Tribunal: CARF
Processo: 13884.905073/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905073/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.451 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.480,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905073/2008-07
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905073/2008-07

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04 que deferiu
parcialmente o direito creditório e homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido. O
valor
do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
23144.53088.240504.1.3.01-0066 foi de R$ 63.904,16 referente ao 1o
trimestre de 2004 da filial 0009, e o valor reconhecido foi de R$
28.338,23.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 35.565,93, multa – R$ 7.113,18, juros – R$ 22.271,38.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação de que houve utilização
parcial do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre, no
abatimento de débitos em períodos subseqüentes até a data da
apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, na qual, em síntese, alega
que:
- o despacho decisório homologou parcialmente a compensação declarada
na PER/DCOMP no 23144.53088.240504.1.3.01-0066 por ter constatado
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado;
- a PER/DCOMP no 23144.53088.240504.1.3.01-0066 transmitida
continha a informação de saldo credor do período anterior no valor de R$
38.682,76; no entanto, este saldo deixou de ser considerado nas
verificações feitas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento parcialmente absorvido por débitos de trimestres
subseqüentes, glosa-se o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905073/2008-07

I. DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n° 23144.53088.240504.1.3.01-
0066 apresentado pela ora Recorrente para compensar créditos de 1P1
relacionados ao 1° trimestre de 2004 com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado (R$ 28.338,23, do total de R$ 63.904,16),
homologando a respectiva compensação até o limite do crédito reconhecido.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente pelas dd.
Autoridades julgadoras de primeira instância.
De acordo com a decisão ora questionada, do valor total de R$ 38.682,76
apurado pela Recorrente como saldo inicial do período, apenas o montante de R$
36.238,90 foi reconhecido, nos termos da análise efetuada pelas dd. autoridades
fiscais nos autos do processo n° 13884.905074/2008-43 (onde se discute o saldo
credor do período anterior - 4° trimestre de 2003).
As dd. autoridades fiscais alegam, ainda, que o saldo credor apurado no próprio
1° trimestre de 2004 já teria sido parcialmente consumido antes mesmo da
apresentação do PER/DCOMP ora analisado, motivo pelo qual não poderia ser
integralmente reconhecido.
Il. DAS RAZÕES DE RECURSO
Corno mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização em
duplicidade de parte do crédito de IPI apurado no 40 trimestre de 2003 (saldo
inicial), bem como da utilização parcial do próprio saldo credor do 1° trimestre
de 2004 antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP que deu origem a este
processo.
Pois bem. Como objetivo de demonstrar que Faz jus ao crédito de !PI ora
requisitado, a Recorrente passa a demonstrar os procedimentos que foram por ela
adotados.
A Recorrente apurou. no 4° trimestre de 2003, um valor de R$ 38.682,76 a título
de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi considerado como
saldo inicial do período subsequente, isto é, do 1° trimestre de 2004.
De acordo com as dd. autoridades julgadoras, apenas o valor de R$ 36.238,90
poderia ser considerado a título de saldo credor inicial no 1° trimestre de 2004,
em virtude da análise e reapuração dos créditos/débitos efetuada pelas dd.
autoridades fiscais nos autos do processo n° 13884.905074/2008-43.
No entanto, conforme demonstrado através do recurso voluntário apresentado
pela Recorrente naquele processo, a despeito da existência de alguns equívocos
formais no preenchimento de seus PER/DCOMPs, fato é que o saldo credor
correto relativo ao 4° trimestre de 2003 é de R$ 38.682,76. Portanto, com base
nas explicações expostas naquele processo, é esse valor (R$ 38.682,76) que deve
ser considerado corno saldo credor inicial no I° trimestre de 2004.
Pois bem. Uma vez esclarecido o primeiro ponto relacionado ao saldo credor do
4° trimestre de 2003, resta esclarecer o segundo ponto questionado pelas dd.
autoridades fiscais, qual seja, que o saldo credor relativo ao 1° trimestre de 2004
não foi parcialmente utilizado antes da apresentação do presente PER/DCOMP.
Com efeito, as dd. autoridades julgadoras indicaram na decisão ora recorrida que
a Recorrente teria consumido parcialmente o saldo credor apurado no 1°
trimestre de 2004 (para liquidar débitos de 1P1 entre abril/2004 e a data do
presente PER/DCOMP) antes mesmo de apresentar o PER/DCOMP que deu
origem a este processo.
Tal alegação, com o devido respeito, também não procede, uma vez que o
saldo credor apurado no 1" trimestre de 2004 foi apenas utilizado através do
PER/DCOMP em exame para liquidar débitos apurados na P quinzena de
maio de 2004.
O que ocorreu, novamente, foi que a Recorrente indicou esse saldo credor como
"Outros Débitos" em período subsequente, o que levou as dd. autoridades fiscais
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905073/2008-07

e julgadoras a concluírem que o saldo credor do 1° trimestre de 2004 teria sido
utilizado para liquidar débitos apurados antes da apresentação do PER/DCOMP
em exame.
A
Recorrente
apresenta
abaixo
a
página
13
do
PER/DCOMP
33749.29037.220704.1.3.01-8701 (restituição/compensação do saldo credor do
2° trimestre de 20041 apresentado posteriormente) onde é possível observar que
o valor de R$ 102.586,922 foi informado corno "Outros Débitos" quando, na
verdade, representa o "estorno" dos saldos credores dos períodos anteriores (4°
trimestre de 2003 e 1° trimestre de 2004).
(...)
Vê-se, portanto, que se trata de um simples equívoco formal cometido pela
Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP mencionado acima, equívoco
esse que levou as dd. autoridades fiscais a julgadoras a considerarem que o saldo
credor ora pleiteado (1° trimestre de 2004) já teria sido parcialmente utilizado
para abater outros débitos.
(...)
Dessa forma, resta comprovado que o saldo credor do 1° trimestre de 2004
corresponde, de fato, a RS 63.904,16, fazendo-se necessário, portanto, o
reconhecimento do crédito pleiteado e, consequentemente, a homologação
integral da compensação apresentada pela Recorrente.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometidos
pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no presente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência no
sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados.
III. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do presente apelo
para que seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que seja
reconhecida a existência do crédito de IPI relativo ao 10 trimestre de 2004 e,
consequentemente, sejam canceladas integralmente as exigências fiscais.
Caso V. Sas. entendam necessário, requer-se, desde já, (i) que este processo seja
apreciado juntamente com os processos n's 13884.905074/2008-43 e
13884.905075/2008-98, tendo em vista a conexão entre eles e (ii) a realização de
diligência com o objetivo de confirmar a existência dos equívocos formais
citados acima e, mais do que isso, do crédito ora pleiteado

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905073/2008-07

6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
A interessada alega que o saldo credor do início do trimestre, no valor de
R$ 38.682,76 informado na PER/DCOMP, não foi considerado nas
verificações realizadas pelo fisco.
Conforme se verifica nos detalhamentos da análise do crédito e da
compensação e saldo devedor constante do site da Receita Federal, no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, a fiscalização
adotou como saldo inicial do trimestre o valor de R$ 36.238,90. Este
valor é decorrente da análise do crédito do 4o trimestre/2003,
PER/DCOMP no 10062.07503.030604.1.3.01-3109, realizada pela
Delegacia de origem no processo administrativo no 13884.905074/2008-
43.
O processo no 13884.905074/2008-43 também está sendo julgado nesta
mesma Sessão de Julgamento, e o valor do saldo final do 4o
trimestre/2003, que corresponde ao saldo inicial do 1o trimestre/2004, foi
mantido, razão pela qual não há ressalva a ser feita no valor de R$
36.238,90 adotado pela fiscalização.
Além disso, o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
demonstra que ao final do 1o trimestre de 2004 a interessada teria um
saldo credor passível de ressarcimento de R$ 76.445,79. Entretanto, a
verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte não
consiste somente no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário. Outra verificação
consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão da PER/DCOMP. Constatada a
utilização integral ou parcial do saldo credor existente no final do
trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002.
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos. Conforme se constata no site da Receita Federal, no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, o saldo
ressarcível de R$ 76.445,79, apurado no final do 1o trimestre de 2004, foi
parcialmente consumido no abatimento de débitos de IPI entre abril/2004
e a data da transmissão da PER/DCOMP que ocorreu em 24/05/2004,
razão pela qual fica mantido o deferimento de R$ 28.338,23 efetuado pela
Delegacia de origem
-RAZÕES DE RECURSO-
Corno mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização
em duplicidade de parte do crédito de IPI apurado no 40 trimestre de
2003 (saldo inicial), bem como da utilização parcial do próprio saldo
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905073/2008-07

credor do 1° trimestre de 2004 antes mesmo da apresentação do
PER/DCOMP que deu origem a este processo.
(...)
A Recorrente apurou. no 4° trimestre de 2003, um valor de R$ 38.682,76
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
considerado como saldo inicial do período subsequente, isto é, do 1°
trimestre de 2004.
De acordo com as dd. autoridades julgadoras, apenas o valor de R$
36.238,90 poderia ser considerado a título de saldo credor inicial no 1°
trimestre de 2004, em virtude da análise e reapuração dos créditos/débitos
efetuada pelas dd. autoridades fiscais nos autos do processo n°
13884.905074/2008-43.
No entanto, conforme demonstrado através do recurso voluntário
apresentado pela Recorrente naquele processo, a despeito da existência de
alguns equívocos formais no preenchimento de seus PER/DCOMPs, fato
é que o saldo credor correto relativo ao 4° trimestre de 2003 é de R$
38.682,76. Portanto, com base nas explicações expostas naquele
processo, é esse valor (R$ 38.682,76) que deve ser considerado corno
saldo credor inicial no I° trimestre de 2004.
(...)
Com efeito, as dd. autoridades julgadoras indicaram na decisão ora
recorrida que a Recorrente teria consumido parcialmente o saldo credor
apurado no 1° trimestre de 2004 (para liquidar débitos de 1P1 entre
abril/2004 e a data do presente PER/DCOMP) antes mesmo de apresentar
o PER/DCOMP que deu origem a este processo. Tal alegação, com o
devido respeito, também não procede, uma vez que o saldo credor
apurado no 1" trimestre de 2004 foi apenas utilizado através do
PER/DCOMP em exame para liquidar débitos apurados na P quinzena
de maio de 2004.
O que ocorreu, novamente, foi que a Recorrente indicou esse saldo credor
como "Outros Débitos" em período subsequente, o que levou as dd.
autoridades fiscais e julgadoras a concluírem que o saldo credor do 1°
trimestre de 2004 teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes
da apresentação do PER/DCOMP em exame.
A Recorrente apresenta abaixo a página 13 do PER/DCOMP
33749.29037.220704.1.3.01-8701 (restituição/compensação do saldo
credor do 2° trimestre de 20041 apresentado posteriormente) onde é
possível observar que o valor de R$ 102.586,922 foi informado corno
"Outros Débitos" quando, na verdade, representa o "estorno" dos saldos
credores dos períodos anteriores (4° trimestre de 2003 e 1° trimestre de
2004):(...)
Vê-se, portanto, que se trata de um simples equívoco formal cometido
pela Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP mencionado acima,
equívoco esse que levou as dd. autoridades fiscais a julgadoras a
considerarem que o saldo credor ora pleiteado (1° trimestre de 2004) já
teria sido parcialmente utilizado para abater outros débitos (...)
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.451 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905073/2008-07

crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de forma
equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do crédito,
homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital